Tribunal: TJSP
Processo: 0006463-34.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006463-34.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EURICO DE
SOUZA FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006463-34.2020.8.26.0041 -Voto no 17968
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0006463-34.2020.8.26.0041
AGRAVANTE : EURICO DE SOUZA FILHO
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17968
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
E
PROGRESSÃO
DE
REGIME

INDEFERIMENTO

EXAME
CRIMINOLÓGICO

IDONEIDADE
MANUTENÇÃO
RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por EURICO DE
SOUZA FILHO, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 68/69, que
indeferiu os pedidos de livramento condicional e progressão de regime.
Razões às fls. 02/03. Sustenta que a lei exige apenas a
satisfação de requisito objetivo e de bom comportamento carcerário, sendo irrelevante a
efetiva mudança comportamental do sentenciado. Pede, pois, a concessão dos benefícios.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 97/102.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 103.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 111/114 é
pelo não provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006463-34.2020.8.26.0041 -Voto no 17968
3
FUNDAMENTAÇÃO
A fundamentação esposada para o indeferimento dos
benefícios é idônea e embasada em exame criminológico desfavorável.
Extrai-se do boletim informativo juntado às fls. 56/63 que o
agravante se dedica às atividades criminosas, sustentando-se com a prática de crimes contra
o patrimônio.
Não há, pois, como conceder os benefícios pleiteados.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR